Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021178-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PATRÍCIA DE PINHO SOUZA
AGRAVADO(S):
FAC EDUCACIONAL LTDA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças e documentos juntados aos autos (IDs 110543474; 110543475; 110543499; 110558450; 110558452; 110558454; 110558455; 110558456; 110558458; 110558459; 110558460; 110558461; 110558462; 110558463; 110558464; 110558465; e 110558466), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, determinar que a agravada proceda à realização da colação de grau da agravante no Curso de Formação Pedagógica em Matemática, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações.
Além disso, constata-se que o juízo condutor do feito indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para colação de grau no referido curso com base no conjunto fático probatório constante dos autos, pois inexistem documentos aptos a demonstrar, ainda que minimamente, a alegada conclusão do curso em razão de que o histórico escolar e o atestado de coeficiente não informam o tempo de duração do curso, a data provável de sua conclusão, tampouco o cumprimento de todas as atividades curriculares necessárias à integralização do curso.
Ademais, o atestado de coeficiente e o histórico escolar foram emitidos pela UNIASSELVI de Indaial/SC, enquanto a demanda foi proposta em face da FAC EDUCACIONAL LTDA – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE CUIABÁ, motivo pelo qual não vejo razões para conceder de pronto a liminar recursal, sendo oportuna a análise após a manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Intime-se a parte agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.